Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-70.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. BRADESCO. CONTRATANTE. PESSOA FÍSICA. CONTRATO. AUSÊNCIA. DOCUMENTO ESSENCIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O contrato firmado entre as partes é documento essencial para o ajuizamento da ação de cobrança, uma vez que demonstra o negócio jurídico firmado entre os litigantes.
2. Nos termos do CPC, art. 373, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
5. Recurso conhecido e não provido.